Tribunal: TJES
Processo: 0003452-17.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003452-17.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HELIO MARCOS COSWOSCK
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003452-17.2022.8.08.0012

APELANTE: HELIO MARCOS COSWOSCK

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL -

LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA
- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE –
DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
–
CORREÇÃO DE CÁLCULO
-

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas.

2. A tese absolutória é incompatível com o acervo probatório constante dos autos, porquanto os depoimentos das vítimas foram uníssonos tanto na esfera policial, quanto posteriormente em juízo. Além disso, consta exame de Lesão Corporal atestando as lesões no corpo das vítimas, todas compatíveis com a descrição de violência perpetrada pelo apelante.

3. Quanto ao crime de ameaça (art. 147, do CP), o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime, bastando que tal promessa seja séria e idônea, ou seja, capaz de intimidar, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal).

4. Dosimetria. A fundamentação empregada pelo magistrado
a quo
revela-se idônea, porquanto a prática do delito em frente à filha do casal é circunstância acidental ao delito de lesão corporal e que expõe de forma mais intensa a vítima. Do mesmo modo, a agressão realizada em decorrência da vítima ter quebrado o celular do réu revela a futilidade do delito.

5. Realizada correção na pena, em razão de erro de cálculo na aplicação das frações paradigmas pelo magistrado
a quo.

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003452-17.2022.8.08.0012

APELANTE: HELIO MARCOS COSWOSCK

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal em face da sentença (
link
no Id. 4022100, pp. 315/337) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual o apelante
HELIO MARCOS COSWOSCK

foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 147 e art. 129, § 13º (2x), ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto.

Extrai-se da peça acusatória e dos documentos colacionados aos autos que, no dia
28.5.2022
, por volta das 21h, na Rua D, Bairro Sotelândia, Município de Cariacica, o apelante desferiu socos, tapas e puxões de cabelo em sua companheira Luzia Batista Cândido Coswosck, além de arrastá-la pelo chão. Ao ver as agressões, a filha do casal, Michele Cândido Coswosck, foi à defesa de sua genitora, porém o apelante também a agrediu com tapas, socos e empurrões.

As vítimas conseguiram se desvencilhar do agressor e se refugiaram em um bar localizado nas proximidades da residência. Todavia, o apelante foi até o local e passou a ameaçar sua companheira dizendo que iria matá-la.

Inicialmente, o apelante afirma que não há provas suficientes da autoria e materialidade dos crimes, pleiteando a absolvição, porém, os argumentos
não prosperam.

Com efeito, a
materialidade
e a autoria
do crime de lesão corporal estão devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado de nº 47927745, depoimentos da vítima Luzia (
link
no Id. 4022100, pp. 25/26 e mídia), depoimentos da vítima Michele (
link
no Id. 4022100, pp. 19/20 e mídia), bem como pelo Exame de Lesão Corporal (
link
no Id. 4022100, p. 23 e 29), atestando escoriações nos corpos das vítimas.

Como se vê, a tese absolutória é incompatível com o acervo probatório constante dos autos, porquanto os depoimentos das vítimas foram uníssonos tanto na esfera policial, quanto posteriormente em juízo. Além disso, consta Exame de Lesão Corporal atestando as lesões no corpo das vítimas, todas compatíveis com a descrição de violência perpetrada pelo apelante.

Para além dessas considerações, a versão do réu não foi capaz de desacreditar a palavra das vítimas. Na esfera policial, Hélio declarou que apenas empurrou a vítima para retirar o celular de suas mãos, ao passo que, em juízo, exercitou seu direito constitucional ao silêncio.

Nas razões recursais, a defesa aduz que as lesões foram iniciadas pela ofendida, tendo o apelante apenas aplicado força moderada para se defender de injusta agressão, pretendendo demonstrar que sua ação encontra-se acobertada pela excludente de ilicitude prevista no art. 23, inciso II, do Código Penal. Ocorre que
não se constata que o réu tenha agido em legítima defesa
.

As provas constantes dos autos demonstraram que a vítima Luzia pegou o celular de Helio para analisá-lo, porquanto havia diversos áudios do réu com amantes, motivo pelo qual o apelante, furioso, passou a desferir tapas, socos e puxões de cabelo na vítima. Assim,
em nenhum momento a vítima praticou algum ato de violência física em face do apelante
para que ele se defendesse e adotasse os meios necessários para afastá-la
.

Também fora demonstrado que a vítima Michele apenas mordeu o braço do réu para fazê-lo cessar a agressão à vítima Luzia, porém, o réu iniciou múltiplas agressões a Michele, dando-lhe socos, tapas e puxões de cabelo, desbordando dos limites da legítima defesa.

Diante dessas considerações, constato que as provas amealhadas aos autos não permitem a conclusão pela incidência de causa excludente de ilicitude na hipótese.

Em relação ao delito de ameaça, aduz a defesa que a testemunha ocular do crime não presenciou ameaça proferida pelo acusado em desfavor da vítima Luzia.

Mais uma tese que não prospera.

De fato, Michele relatou que não visualizou as ameaças porque não necessitou de se refugiar no bar, tendo permanecido em casa. No entanto, o fato de não ter presenciado as ameaças, não é suficiente para afastar a veracidade da palavra da vítima Luzia que relatou as ameaças com coerência na esfera policial e, após, em juízo.

Neste ponto, registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Ressalto que o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DELITO CONFIGURADO RECURSO DESPROVIDO. 01. O delito de ameaça trata-se de crime formal, consumando-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente, de forma verbal, por escrito ou por gesto, de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe medo, temor, mesmo que seja após o término de uma relação de afeto, como ocorreu no caso vertente. Para que se configure o crime de ameaça, pouco importa que o agente não tenha o propósito de executar o que promete, bastando que as palavras ou gestos dirigidos à vítima sejam capazes de lhe causar violência moral. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 064160007288, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data da Publicação no Diário: 23/07/2019).

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material do delito em voga, razão pela qual
a manutenção da condenação
quanto ao delito de ameaça
é medida que se impõe.

Na sequência, passo à análise das teses que tocam a dosimetria da pena.

Observa-se que a pena-base relativa ao delito de lesão corporal praticado em face da vítima Luzia fora exasperada em 09 (nove) meses acima do mínimo legal, em razão da análise desfavorável da culpabilidade (lesão praticada na frente da filha do casal), motivos (em razão da vítima ter danificado o celular do réu).

A fundamentação empregada pelo magistrado
a quo
revela-se idônea, porquanto a prática do delito em frente à filha do casal é circunstância acidental ao delito de lesão corporal e que expõe de maneira mais intensa a vítima. Do mesmo modo, entendo que a agressão realizada em decorrência da vítima ter quebrado o celular do réu, revela a futilidade do delito.

Em relação ao
quantum
de aumento, fora adotada a fração paradigma de 1/8 do intervalo de pena,
o que deveria corresponder à exasperação
da pena-base em
08 (oito) meses.

Na segunda fase, aplicada com acerto a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, de modo que, sendo a pena exasperada em 1/6, deve remanescer em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Por fim, em relação ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 65, inciso III, “c”, do Código Penal, anoto que não há como considerar que o apelante tenha agido impelido por violenta emoção. Consoante bem pontuou o magistrado
a quo,
a vítima

danificou o celular do apelante porque havia descoberto traições. Embora reprovável a ação da vítima em danificar o celular do réu, em nenhuma hipótese pode-se considerar justificável ou menos reprovável uma agressão física diante do dano de um objeto patrimonial.

Diante dessas considerações, após as correções de cálculo apontadas acima, torno a pena relativa ao delito praticado em face da vítima Luzia em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

No que concerne à dosimetria realizada para o delito de lesão corporal praticado em face da vítima Michele, também se constata a idoneidade dos fundamentos utilizados para exasperar a pena-base, tendo em vista que a culpabilidade fora considerada negativa, diante da quantidade de golpes empregados na vítima, bem como as consequências do delito, porquanto a vítima necessitou realizar tratamento psicológico.

Em relação ao
quantum
de aumento, fora adotada a fração paradigma de 1/8 do intervalo de pena,
o que deveria corresponder à exasperação
da pena-base em
08 (oito) meses.

Na segunda fase, aplicada a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, de modo que, sendo a pena exasperada em 1/6, deve remanescer em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Relativamente ao delito de ameaça, a pena-base fora exasperada em 01 (um) mês e 07 (sete) dias, em razão da análise desfavorável da culpabilidade (praticado na frente da filha do ex-casal) e motivo (proferidas em razão da vítima ter danificado o celular do réu).

Consoante fora anteriormente demonstrado, as ameaças não foram proferidas na frente da filha do ex-casal, porém há fundamentos para a manutenção desfavorável do vetor culpabilidade, já que as ameaças foram proferidas na frente de outras pessoas, enquanto a vítima se refugiava em um bar localizado próximo à sua residência. Além disso, o apelante retornou ao local onde a vítima se refugiava por mais de uma vez e, em todas elas, dizia que iria matá-la. Os motivos foram igualmente desfavoráveis pela desproporção da ação da vítima em relação à promessa de mal injusto, consoante já demonstrado alhures.

Em relação ao
quantum
de aumento, fora adotada a fração paradigma de 1/8 do intervalo de pena,
o que deveria corresponder a uma exasperação de
15 (quinze) dias, tornando a pena-base em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, aplicada a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, de modo que, sendo a pena exasperada em 1/6, deve remanescer em
01 (um)
mês e 22 (vinte e dois) dias de
detenção
.

Aplicando-se o concurso material de crimes, totalizo as penas, após as correções acima declinadas, em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção
.

Diante da quantidade de pena,
fixo o regime inicialmente aberto
.

Por fim, no que concerne ao pedido de isenção das custas processuais, rememoro que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reduzir a pena do apelante para
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detençã
o, em regime inicialmente aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)